Tribunal: STF
Processo: RHC 131894
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A primeira fase da dosimetria da pena relaciona-se ao juízo concreto da reprovabilidade da conduta do agente que se opera diante das balizas mínima e máxima cominadas à infração penal. 



    3. Não compromete o Princípio da Legalidade o juízo de culpabilidade implementado de acordo com as particularidades do caso e empreendido à luz da norma legal que, além de cominar sanções mínima e máxima ao delito, fixa diretriz, calcada em critérios de reprovabilidade, para fixação da pena-base.



    4. “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.” (RHC 124968 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016)



    5. Agravo regimental desprovido.